Tribunal: TJSP
Processo: 2265057-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Embargos de declaração – Insurgência manifestada contra a imposição da multa cominatória, fixada por ocasião da prolação da r. sentença meritória – Ausência de interposição, à época, de recurso próprio pela instituição financeira – Preclusão - Descabimento do conhecimento da matéria suscitada nesta seara recursal – Embargos declaratórios não conhecidos.